Tribunal: STF
Processo: RE 76340
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-27
Data de publicação: 1975-05-27

Ementa:
CONSELHO DE POLÍTICA ADUANEIRA. RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA DO TEXTO. 
Resolução nº 824 do C.P.A. impugnada sob o fundamento de carência de motivação. Impetração que não trouxe o texto da Resolução, tornando-se impraticável o exame do extraordinário. Recurso não conhecido.